Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010132-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), FABRICIO TIAGO DA SILVA - CPF: 017.436.962-05 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS. NATUREZA VARIADA. GRAVIDADE CONCRETA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. A apreensão de razoável quantidade de entorpecentes e sua natureza variada (876,56g de cocaína, 4,780kg de substância análoga a maconha e 416,12g de substância desta mesma natureza), somadas à notícia de que o paciente seria integrante de uma organização criminosa, refletem a gravidade concreta da conduta e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando a prisão preventiva para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque a pena cominada em abstrato admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, com assento na legislação pátria.

4.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência e/ou inadequação de tais providências para garantir a ordem pública. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Fabrício Tiago Silva
, segregado desde
30.3.2021
por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido à
coação ilegal
desde que o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

ordenou sua prisão preventiva
.

Sustenta a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a
prescindibilidade da segregação
, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a custódia e
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja revogada a
constrição
ou estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 90283478).

Foram anexados documentos (ID 90283479 a 90283485).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 90403459) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 90715973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 92374966), conforme respectivo sumário que segue abaixo transcrito:

“Habeas corpus
– Art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
– Pleito de revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a quantidade e a variedade da droga apreendida - Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - A prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices à manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Alegação de violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Naturezas distintas entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal -
Pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021